Tribunal: TJDFT
Processo: 0004944-31.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. JUÍZO QUE DEFERIU MEDIDAS CAUTELARES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENORES. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença da Vara Criminal de Sobradinho que condenou os réus pela prática do crime de organização criminosa, aumentada pelo emprego de arma de fogo e participação de criança e adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão são: (i) saber se há incompetência do Juízo; (ii) verificar se há nulidade das interceptações telefônicas; (iii) analisar a existência de provas de autoria e materialidade; (iv) verificar o cabimento das causas de aumento de pena relativos ao emprego de arma de fogo e participação de menores; e (v) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos processos de organização criminosa, a competência é fixada pelo critério da prevenção, estando prevento, portanto, o juízo que determinou as medidas cautelares.
4. A Lei n. 9.296/96, que regulamenta as interceptações telefônicas, não exige, para a sua validade, a realização de exame pericial ou confronto de vozes, especialmente quando possível a identificação dos interlocutores de outras maneiras. 4.1. Não se faz necessária, do mesmo modo, a transcrição integral dos diálogos, mas tão somente das partes relevantes a demonstrar a ligação dos interlocutores com a prática delitiva em apuração.
5. Não há que se falar em absolvição quando o amplo conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos judicialmente e em fase inquisitorial, somados as degravações das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, demonstra que os recorrentes integravam organização criminosa, evidenciada a associação de mais de quatro pessoas estruturalmente ordenada, com divisão informal de tarefas, com ânimo permanente, no intuito de obter vantagem mediante a prática de diversos crimes, dentre eles, furtos, tráfico de drogas, venda irregular de arma de fogo e homicídio.
6. Trata-se o uso de arma de fogo de circunstância objetiva, comunicando-se, portanto, a todos os autores do delito.
7. Devidamente demonstrada a participação de adolescentes na organização criminosa, imperiosa se faz a incidência da causa de aumento para todos os integrantes.
8. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.